Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. ASSINATURA DO SACADO. DIREITO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A duplicata é título de crédito causal que necessita, para sua exigibilidade, a comprovação da entrega de mercadoria ou prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura.
2. A embargada comprovou o seu direito ao crédito, inclusive pela existência de assinatura do sacado, tudo nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Trata-se de pretensão monitória e não ação de execução, cujos requisitos são diversos. E na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.